Tribunal: TJMT
Processo: 1033392-51.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033392-51.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO COIMBRA PEREIRA - CPF: 040.038.861-86 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. ERRO DE LEITURA DO MEDIDOR. UNIDADE COM FORNECIMENTO SUSPENSO. INEXISTÊNCIA DE CONSUMO. REFATURAMENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de cobrança de energia elétrica e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de prova de irregularidade na medição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na leitura do consumo de energia elétrica lançada na fatura de agosto/2025; (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova.

A prova documental demonstra incongruência na leitura faturada, pois a unidade consumidora permaneceu com fornecimento suspenso até a data da própria leitura, inexistindo lapso temporal para geração de consumo.

A concessionária não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, nem demonstra eventual irregularidade como auto-religação.

O histórico de consumo evidencia ausência de consumo nos meses anteriores em razão da suspensão do serviço, afastando a tese de média de consumo.

O documento de substituição do medidor indica leitura inferior em momento posterior, revelando impossibilidade lógica de regressão do consumo e confirmando erro na medição.

A divergência probatória deve ser interpretada em favor do consumidor.

A cobrança de consumo na fatura impugnada é indevida, impondo-se o refaturamento para exclusão dos kWh cobrados.

A mera cobrança indevida, sem negativação ou interrupção do serviço, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É indevida a cobrança de consumo de energia elétrica quando demonstrada a inexistência de fornecimento no período faturado. 2. A incongruência entre leituras de medidor, aliada à ausência de prova da concessionária, autoriza o refaturamento em favor do consumidor. 3. A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou suspensão do serviço, não gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 47; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003424-65.2025.8.11.0037, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 02.12.2025; TJMT, N.U 1056846-63.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDUARDO COIMBRA PEREIRA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A decisão de origem (id. 341967871) fundamentou a improcedência na ausência de comprovação de irregularidade na medição, sustentando que a fotografia do medidor apresentada pelo autor não continha data, o que impediria aferir se foi registrada após a leitura oficial da concessionária, concluindo pela regularidade da cobrança da fatura de agosto/2025.

Nas razões recursais (id. 341967872), o recorrente sustenta que houve erro material grosseiro na leitura efetuada pela concessionária. Argumenta que a fatura com vencimento em agosto/2025 registrou a leitura de 8.297 kWh, enquanto o medidor, na realidade, marcava 8.204 kWh. Ressalta que a própria concessionária, ao realizar a substituição do equipamento posteriormente, registrou a leitura de retirada em 8.204 kWh, o que comprova matematicamente a impossibilidade da leitura anterior ter sido superior. Pugna pela reforma da sentença para determinar o refaturamento da conta e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id. 341967882), a recorrida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. defendeu a manutenção da sentença, alegando a presunção de veracidade de seus atos administrativos, a inexistência de prova do erro de leitura e atribuindo eventual variação de consumo às condições climáticas ("onda de calor"), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto. A gratuidade da justiça foi deferida na origem (id. 341967881), dispensando-se o preparo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação do serviço (art. 14).

No mérito, a controvérsia cinge-se à veracidade da leitura de consumo de energia elétrica lançada na fatura de competência agosto/2025 e à existência de danos morais decorrentes da cobrança supostamente indevida.

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a sentença merece reforma parcial, uma vez que a prova documental produzida nos autos é contundente ao demonstrar o erro na medição faturada pela concessionária, superando a questão da ausência de data na fotografia inicialmente apresentada.

Com efeito, a fatura objurgada (competência agosto/2025) aponta uma leitura atual de 8.297 kWh realizada em 12/08/2025 (id. 341966397). Todavia, a análise do acervo probatório, notadamente o documento acostado ao id. 341967868 (pág. 2), emitido pela própria concessionária, revela que a unidade consumidora permaneceu com o fornecimento suspenso por inadimplemento desde 05/03/2025, sendo a religação efetivada somente na data da leitura contestada, em 12/08/2025.

Nesse cenário, exsurge evidente incongruência: se a religação ocorreu no mesmo dia da emissão da fatura, não haveria lapso temporal hábil para a geração de consumo regular de 93 kWh que justificasse a cobrança, salvo na hipótese de auto-religação ou consumo à revelia. Contudo, a Recorrida, a quem incumbia o ônus probatório (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), não apenas deixou de alegar ou comprovar eventual irregularidade por parte do consumidor, como também fundamentou sua defesa na suposta normalidade da média de consumo.

Tal argumento defensivo carece de respaldo fático, uma vez que, conforme demonstram os históricos de consumo (id. 341967868 – pág. 4 e id. 341967866 – pág. 2), nos meses antecedentes à fatura impugnada não houve medição de consumo justamente em razão da suspensão do fornecimento (faturamento zerado ou por taxa mínima).

Ademais, o documento de ID 341967874 ("Comunicado de Substituição de Medidores"), registra que o medidor foi retirado com a leitura de 8.204 kWh, ao passo que há indícios de que teria sido emitido em 06.09.2025, conforme prova coligida em id. 341967868 – pág.2 (troca de medidor). É faticamente impossível que o medidor marcasse 8.297 kWh em agosto e regredisse para 8.204 kWh em setembro.

Essa divergência deve ser interpretada em prol do consumidor, conforme art. 47 do CDC.

Diante desse cenário, resta evidente que a cobrança de consumo de energia elétrica (93 kWh) na fatura de agosto/2025 é indevida, pois não houve prestação de serviço de fornecimento de energia no período imediatamente anterior à leitura, já que a unidade estava suspensa e foi religada na mesma data da medição. Deste modo, o refaturamento é medida que se impõe para excluir a cobrança pelo consumo de energia (kWh), conforme solicitado na exordial, porquanto se se utilizar a medição anterior, que também foi 8.204 kWh, tem-se que o consumo é zero.

Contudo, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Para a configuração do dano moral
in re ipsa
em casos de cobrança indevida, é indispensável que ocorra a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes ou a suspensão efetiva do serviço essencial. Nesta toada, a mera cobrança indevida, desacompanhada de publicidade negativa ou interrupção do fornecimento, configura mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar lesão aos direitos da personalidade.

Compulsando os autos, não se vislumbra interrupção do fornecimento, negativação indevida ou ainda sequer que o autor diligenciou administrativamente na solução da controvérsia, razão pela qual não há que se falar em dano moral.

Nesse sentido, a jurisprudência recente desta Turma Recursal:

"(...) A mera cobrança de valores considerados excessivos, por si só, não configura dano moral quando não acompanhada de negativação, suspensão do serviço ou outras circunstâncias agravantes que demonstrem efetivo abalo à honra ou dignidade do consumidor." (N.U 1003424-65.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

"A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do serviço ou inscrição em cadastro restritivo, não configura dano moral." (N.U 1056846-63.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de REFORMAR parcialmente a sentença e DECLARAR a inexigibilidade da cobrança referente ao consumo de energia elétrica (93 kWh) na fatura com vencimento em 22/08/2025, e DETERMINAR que a Recorrida proceda ao refaturamento da conta de energia do mês de agosto/2025, excluindo o valor relativo ao consumo de energia (kWh), mantendo apenas a cobrança dos demais encargos fixos e taxas de serviço (Iluminação Pública e Taxa de Religação). Mantenho, no mais, a sentença quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026